Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÂO CONTRATUAL DE PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS E INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAL E MORAL MOVIDA POR C E CONSTRUÇÂO, EM FACE DE VOTORANTIM CIMENTO, JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADO. COMODATO. CARACTERIZADO. ARTIGO 373 E INCISOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

Sinopse fática: A autora busca o reconhecimento da existência de contrato verbal de prestação de serviços com a ré; a rescisão contratual; o pagamento de valores que afirma serem devidos pela ré em razão dos serviços de enlonamento e amarração de cargas prestados, multa contratual e indenização por danos morais. A controvérsia central reside na qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes: comodato de espaço físico ou contrato de prestação de serviços.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença a qual julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual de prestação de serviços e indenização por danos materiais e morais. 1.1. A autora alegou contratação verbal para prestação de serviços de enlonamento e amarração de cargas, com remuneração mensal de R$ 69.000,00, e rescisão unilateral do contrato pela ré após 18 meses de vigência.
2. A autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de valores inadimplidos, multa contratual e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contrato de prestação de serviços entre as partes; e (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato pela ré enseja o pagamento de valores inadimplidos, multa contratual e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de contrato de prestação de serviços deve ser comprovada através de todos os meios de prova moralmente admitidos em direito. O art. 212 arrola de modo exemplificativo e não taxativo os meios de prova dos atos negociais a que não se impõe a forma especial, que permitirão ao litigante demonstrar em juízo a sua existência, convencendo o destinatário da prova, que é o magistrado, os fatos relevantes, pertinentes e controversos, sobre os quais deve incidir a prova. 4.1. As provas apresentadas pela autora não foram suficientes para demonstrar a existência de contrato de prestação de serviços com a ré, nem os valores alegadamente devidos. 4.2 Inteligência, ainda, do art. 369 Código Fux, e art. 332 Código Buzaid.
5. Jurisprudência: “(...) 2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). (...)” (07019748720228070002, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira,, 3a Turma Cível, DJE: 30/11/2023.)
6. A relação entre as partes foi caracterizada como comodato, conforme depoimentos e documentos apresentados, não havendo obrigação de pagamento pela ré.
7. A autora não conseguiu comprovar os danos materiais e morais alegados, nem a responsabilidade da ré pelos valores inadimplidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de contrato de prestação de serviços deve ser comprovada por meio de provas documentais e testemunhais de forma robusta. 2. A relação de comodato não enseja obrigação de pagamento pela parte comodante, pois se trata de contrato de empréstimo gratuito."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 212, 373, 579 a 585.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07019748720228070002, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 30.11.2023; TJDFT, Apelação Cível no 07320690620228070001, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 14.11.2023.